Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1017725-70.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE:
DR. VICTOR AFONSO FIDELI SILVA
PACIENTE:
ALEXANDRO AIRTON FERREIRA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Victor Afonso Fideli Silva, OAB/MT 24.352-O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Alexandro Airton Ferreira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da comarca de Sinop, que, nos autos APFD NU 1017577-14.2021.8.11.0015, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob a acusação de integrar a organização criminosa Comando Vermelho e, juntamente com Carlos Henrique Souza Silva e o menor inimputável [A. P. S.], na época com apenas 17 anos de idade completos, perpetrarem crimes de porte ilegal de armas de fogo de uso proibido e permitido, e corrupção de menor, fato ocorrido no dia 23/9/2021, por volta de 21h, em via pública, nas imediações do posto de combustíveis Trevão Matupá 3, na BR 163, sentido cidade de Itaúba, ocasião em que foram pilhados portando duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380, cor preta, número de série KTK88105, com carregador, e uma pistola calibre 9mm, cor prata, numeração de série suprimida, com carregador, e, ainda 43 munições intactas de calibres .380, e 17 munições intactas de calibre .9mm.
De acordo com a inicial, a autoridade judiciária que decretou a prisão preventiva do paciente menciona na decisão apenas aspectos de gravidade abstrata dos supostos crimes, não descrevendo as condutas típicas, tampouco apresentando motivação idônea e concreta a justificar a necessidade e urgência de adoção da medida.
Assere que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes criminais, não possuindo quaisquer laços com organização criminosa, e que nada obstante a imputação de que pretendiam realizar crime de roubo de caminhão, foram interceptados por policiais antes mesmo de darem início à execução do referido crime, o que torna a prisão cautelar desnecessária, sob o prisma do princípio da intervenção mínima.
“Ademais, trata-se o Paciente de um homem de 37 (trinta e sete) anos, primário, trabalhador e residente em domicílio certo no distrito da culpa.
Em síntese, in casu, é cristalino o constrangimento ilegal em face do Paciente, devido à ausência de elementos concretos que justifique a prisão preventiva, e a inexistência de base empírica para comprovar o risco de reiteração delitiva, por essa razão requer-se seja concedida a presente ordem de habeas corpus [...]
Finalizando, o Paciente compromete-se a comparecer a todos os atos inerentes à futura ação penal e a não atrapalhar a instrução processual, desejando apenas que isso ocorra respeitando seu direito constitucional de aguardar em liberdade o livre trâmite processual” [inicial, p. 6 e 10].
Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado ao paciente, pugna pela concessão in limine da ordem mandamental, irrogando-lhe a substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.
Instruem o writ com os documentos nos ids. 104135984 a 104135986.
A distribuição foi realizada originariamente por sorteio, não sendo constatada da prevenção de julgador [id. 104126469].
A certidão no id. 104126470 apontou que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que o Of PM Adriano Cesar Muniz Martins e o Sd PM Murilo Cavalheiro de Oliveira, ouvidos no incluso APFD [id. 104135985, pp. 12-13 e 14-15], tomaram conhecimento por denúncia anônima, de que determinado cidadão estaria no posto Trevão Matupá 3, localizado na BR 163, planejando a execução de roubo de carga de caminhão, e que ele estaria acompanhado de outras pessoas em um automóvel Renault Sandero de placa PYZ5A57, cor branca, no referido posto, deslocando-se sentido a cidade de Itaúba/MT via BR 163.
Com efeito, visando esclarecer essa denúncia, deslocaram-se até o referido local, ocasião em que aproximadamente cinco quilômetros depois do posto encontraram o veículo contendo as exatas características repassadas à guarnição policial, dando-lhe sinal de parada, por meio de sinais luminosos e sonoros, o que inicialmente foi ignorado pelo condutor do automóvel. Porém, logo depois, o veículo diminuiu a velocidade e começou a descer as margens da rodovia, ocasião em que os integrantes da guarnição policial vislumbraram um dos ocupantes arremessando algo pela janela do carro.
O veículo estacionou e os ocupantes do carro desceram, tendo o suspeito Carlos Henrique Souza Silva descido pela porta traseira direita, ao passo que o ora paciente Alexandro Airton Ferreira descido pela porta do motorista, e o menor inimputável [A. P. S.] pela porta do lado do passageiro.
Em revista pessoal realizada em Alexandro, os policiais alegam terem encontrado uma pistola marca Taurus, número de série suprimido, calibre 9mm, carregada, ao passo que os policiais encontraram no mato, cerca de quatro metros do veículo, outra pistola, também de marca Taurus, porém, calibre .380, com o número de série KTK88105, sendo a mesma que foi arremessada pela janela do veículo ainda em movimento. No console do veículo foram encontradas várias munições de calibre 9mm [vide, ainda, Boletim de Ocorrência 2021.247889, id. 104135985, pp. 5-9, e termo de apreensão, pp. 30-31].
O menor infrator [A. P. S.], ouvido na fase inquisitorial [id. 104135985, pp. 15-16], negou que tivesse intenção de participar de qualquer roubo de carga, dizendo que foi apenas convidado por Alexandro e outro indivíduo para irem até Juína dar uma volta e retornar no outro dia, e que não sabia que eles estavam com as armas de fogo.
Ambos os flagrados maiores de idade fizeram uso do direito de permanecerem calados.
Apurou-se que, em relação à arma de fogo de numeração aparente, consta registro de furto/roubo, consoante registro no id. 104135985, p. 32.
Segundo aponta o relatório policial contido no despacho 2021.3.51683, verbis:
“Há informações da Inteligência da Polícia Civil de que o suspeito ALEXANDRO AIRTON FERREIRA seria um dos Chefes do tráfico de drogas na cidade de Juína-MT e vinculado a Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo os demais seus comparsas nas diversas práticas criminosas. O adolescente em questão já tem passagens pela prática de Ato Infracional de Tortura e Associação Criminosa, sendo de conhecimento no meio Policial que tais adolescentes são utilizados pelas Facções para prática de diversos crimes como tráfico, homicídio e outros” [id. 104135985, p. 35].
Submetidos os suspeitos à audiência de custódia no dia 24/9/2021, a autoridade judiciária de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 312 do CPP, converteu a prisão em flagrante delito de ambos em prisão preventiva, salientando a necessidade de restabelecimento da ordem pública, “[...] em razão da periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi dos delitos”. Assevera, ainda:
“Por esse ângulo, denota-se que os autuados foram presos após informação de que iriam praticar um crime de roubo de carga de caminhão, momento em que a guarnição policial logrou êxito em localizar o veículo que os autuados dirigiam e fizeram a abordagem deles, ocasião em que apreenderam duas armas de fogo do tipo pistola, bem como munições que os autuados portavam. Consta ainda, que um adolescente acompanhava os autuados no veículo.
É dos autos que os autuados, ao perceberem a ação da polícia militar, tentaram se desvencilhar de uma arma de fogo, jogando-a pela janela do veículo, tendo sido localizada e apreendida próxima ao local.
Desta forma, havendo informações nos autos de que os autuados iriam praticar um crime de roubo de carga de caminhão, situação que evidencia a necessidade de conversão da prisão para garantia da ordem pública.
Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.
Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua constrição cautelar é medida de rigor” [decisão, id. 104135985, p. 46].
Contudo, em relação ao suspeito Carlos Henrique Souza Silva, em razão de sua condição pessoal, portador de autismo, distúrbio de atenção e hiperatividade, foi-lhe franqueada prisão cautelar domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.
Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso [porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e proibido, bem como, corrupção de menor, arts. 14 e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, e art. 244-B do ECA] teria sido motivado com o desejo de realizar crime de roubo de carga à mão armada, como se aventou in casu.
A intenção dos suspeitos - relacionada à prática de roubo de carga – desvelar senão uma finalidade pela qual as armas de fogo estavam sendo transportadas, acende um aspecto de concretude que sinaliza algum grau de periculosidade, cujo aprofundamento devido relego ao mérito da ação mandamental e por em tese encaminhar para criminalidade pessoas, um menor de idade e um com síndrome de autismo.
Ressalto que a prisão em flagrante ocorreu no dia 23/9/2021 e a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, ocasião em que o decreto de prisão preventiva foi aviado.
Diante desse razoável lapso de tempo já decorrido, deixo para avaliar a real necessidade de revogação da custódia preventiva por ocasião do mérito, após a chegada das informações da autoridade judiciária apontada coatora, e do parecer da Cúpula Ministerial, já que, estando a decisão em conformidade com o ordenamento jurídico-processual, nos termos do art. 313, I, do CPP, a concessão da ordem liberatória não deixaria de ostentar ato decisório de cunho eminentemente discricionário.
Assim, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, claro constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência, por ora, desaconselhada, de modo que não vejo como conceder ao ora paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator